Tribunal: TJMT
Processo: 1000114-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000114-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JAIRA ALVES DE ARRUDA (AGRAVADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), JAIRA ALVES DE ARRUDA - CPF: 318.598.361-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADA PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S/A - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000114-65.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: JAIRA ALVES DE ARRUDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Ana Cristina Silva Mendes,
lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no. 1048047-76.2023.8.11.0041, ajuizada por
JAIRA ALVES DE ARRUDA
, que, em despacho saneador, rejeitou as preliminares de prescrição quinquenal, ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“A parte Recorrida intentou ação indenizatória alegando ter direito a ressarcimento material a título de PASEP, alegando que, quando do saque do saldo existente na conta, deparou-se com valor inferior ao que faria jus. Aduz que os índices de correção monetária do saldo, determinados pelo Conselho Diretor do PASEP não foram aplicados devidamente pelo Banco Agravante, acarretando a defasagem. Em contestação, o Agravante arguiu preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e ilegitimidade, vez que, diante da ausência de aplicação errônea dos índices de correção, se a parte Agravada alega insuficiência de valor, na verdade sua pretensão está ligada à discussão dos índices, cabendo, portanto, à União, responder à ação, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 1150, sendo o Agravante ilegítimo. Na decisão de saneamento e organização do processo, o MM. Juiz indeferiu as preliminares e considerou legítima a permanência do Banco do Brasil no polo, aduzindo que o pedido da parte Agravada diz respeito a má administração da conta PASEP”
(sic).

Sustenta que
“Consoante exposto alhures, o Juiz singular proferiu decisão rejeitando as preliminares arguidas em contestação pelo Agravante, mais precisamente a respeito da incompetência absoluta da Justiça Estadual e ilegitimidade do Banco do Brasil S/A. Nesse sentido, data venia, a mencionada decisão incorreu em ilegalidades, que merecem reparo por esse Eg. Tribunal de Justiça, para que se evite grave prejuízo ao Agravante, conforme será detalhadamente demonstrado a seguir”
(sic).

Destaca que
“No presente caso, não restou demonstrado o porquê deverá operar efeito a tutela jurisdicional sobre o banco réu, já que este não possui qualquer responsabilidade quanto à parte autora. Importante reforçar que a parte legítima para responder às ações do fundo PIS/PASEP é a UNIÃO FEDERAL, responsável pelo CONSELHO-DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP, não podendo o banco réu, mero prestador de serviço, ser responsabilizado por supostos erros inerentes a tal negócio. Pela simples observância dos documentos e argumentos trazidos pela parte autora, não restam dúvidas que o banco contestante é parte ilegítima para responder e suportar os efeitos da sentença a ser proferida nesta ação. Isso porque o contestante atua como mero operador do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), não figurando como legitimado passivo das ações que versem sobre tal programa”
(sic).

Alega que
“não pode o BANCO DO BRASIL, como mero operador do PASEP, suportar os efeitos da presente demanda, motivo pelo qual deverá ser declarada sua ILEGITIMIDADE. A UNIÃO FEDERAL é quem possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda”
(sic)
.

Defende que deve ser
“declarada a incompetência da Justiça Estadual e a competência exclusiva da Justiça Federal, sendo declinada a competência para a Justiça Federal a redistribuição do feito perante aquele órgão judiciário”
(sic).

Expõe que
“o prosseguimento do feito implicará em prejuízo ao réu, pois além de custear produção de prova, suportará o pagamento de eventual valor a ser devolvido o qual sequer é legítimo para responder. Assim, à luz do exposto e demonstrado, venia concessa, e com fulcro nos artigos 1.019, inciso I do CPC/2015, requer a antecipação da tutela recursal ou, subsidiariamente, caso assim não entenda, a concessão de efeito suspensivo, para que sejam obstados os efeitos da decisão atacada, suspendendo os efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do presente recurso”
(sic).

Diante do que expôs, pugna, liminarmente,
“[...] a antecipação da tutela recursal, para determinar a inclusão da União Federal no polo passivo e remessa do feito à Justiça Federal, ou, subsidiariamente, caso assim não entenda, a concessão de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da r. decisão judicial hostilizada, determinando-se a suspensão da de qualquer medida judicial no sentido de cumprir a ordem ilegal ora combatida”
(sic).

No mérito, requer
“[...] o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja cassada ou reformada a r. decisão do juízo a quo, para declarar a nulidade do decisum recorrido, para determinar a inclusão da União Federal no polo passivo e remessa do feito à Justiça Federal, diante da ilegitimidade do Banco do Brasil S/A”
(sic).

A liminar foi
indeferida

por esta Relatora em 23/01/2025, conforme Id. 262592273.

Contraminuta ofertada em Id. 268692758, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção da decisão de piso.

Preparo recursal recolhido em dobro, conforme Id. 262873790.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge à controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão, que, em despacho saneador, rejeitou as preliminares de prescrição quinquenal, ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Eis a decisão ora combatida:

“[...]
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA:

A referida matéria foi objeto de tese fixada pelo c. STJ em sede de repetitivo através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte:

‘o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa’.

[...]

No caso em apreciação a situação é idêntica, pois a alegação inaugural é de não atualização dos valores depositados, ou seja, má gestão e má execução do fundo.

Desta forma, como nesta demanda a parte autora pretende ser ressarcida materialmente pela má-gestão e falha na prestação do serviço, rejeito a
preliminar de ilegitimidade passiva.
”
(Id. 179075239 – Autos de Origem)

Pois bem. Insurge-se o agravante, requerendo o provimento do presente agravo de instrumento, a fim de que seja determinada a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Sustenta, para tanto, a sua ilegitimidade para figurar na lide, razão pela qual defende a imprescindibilidade da intervenção da União.

Sobre o tema, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1.150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"i)
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;

ii) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

iii) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."
(Negritei)

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do
BANCO DO BRASIL S/A
não desfruta da menor margem para reinterpretação.

Isso porque, à luz dos elementos constantes dos autos, não há falar em competência da Justiça Federal, uma vez que se encontra confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S/A, responsável pela gestão das contas do PASEP, sobretudo no que se refere a saques indevidos ou à aplicação incorreta de índices de juros e de correção monetária. Assim, confirma-se, também, a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DO PASEP C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS –
TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL
– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA - INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS POR AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S/A - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

A alegação de ausência de interesse de agir não prospera quando há divergência entre os valores creditados e o saldo que o titular entende devido, o que caracteriza lide apta à apreciação judicial.

Inviável a condenação por litigância de má-fé, inexistindo nos autos conduta dolosa da parte agravante que se enquadre nas hipóteses do art. 80 do CPC.

Não cabe fixação de honorários recursais quando ausente arbitramento na origem, nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.” (N.U 1025937-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. APLICAÇÃO CORRETA DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150/STJ).

2. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar em demanda relacionada ao PASEP, argumentando que é mero operador do sistema, sendo a União Federal, através do Conselho Diretor, a responsável pela gestão do Fundo que financia o Programa PIS/PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute a aplicabilidade e correções das contas PASEP, ou se tal legitimidade seria exclusiva da União Federal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150/STJ (REsp 1895936/TO), firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP.

4. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil, "haja vista que a causa de pedir da ação diz respeito às supostas falhas na prestação de serviço imputadas à Instituição Financeira na administração do programa PASEP".

5. A Vice-Presidência aplicou corretamente a tese prevista no Tema 1.150/STJ, sendo adequada a negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, conforme Tema 1.150/STJ.
2. É correta a aplicação do art. 1.030, I, 'b', do CPC para negar seguimento a recurso especial quando o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento firmado em recurso repetitivo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I, "b", e 485, VI; Lei Complementar no 8/1970, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1895936/TO, Tema 1.150/STJ.”
(N.U 1004491-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026